Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702873-57.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO D ELIA VALLADAO FLORES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS AUGUSTO D’ELIA VALLADÃO FLORES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT: “Cuida-se de incidente processual de impugnação ao cumprimento de sentença (Id 128742779) oposto por CARLOS AUGUSTO D’ELIA VALLADÃO FLORES em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, objetivando o reconhecimento de sua não obrigação de restituir lucros partilhados pela EUGÊNIO PUBLICIDADE, na medida em que não ostentava a condição de sócio da empresa em 2006/2007. Aponta ter sido o exequente levado a erro pela Nota Técnica de Inteligência n. 1310/DIAN/CI, pois de acordo com a ficha cadastral completa da sociedade executada, emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, não consta como sócio da referida executada nos exercícios de 2006/2007, pelo que não pode ser obrigado a restituir o que não recebeu, dado que os lucros eram somente distribuídos aos sócios que compunham o capital social da sociedade, fato que pode ser verificado da ata de reunião de sócios registrada em 27.03.2007, cujos únicos sócios eram Maurício Eugênio e Vineland Empreendimentos Participação Ltda. Junta documentos Id 128742781 e seguintes. O exequente, instado a se manifestar sobre a impugnação, em Id. 135092722 tece a assertiva de que o Impugnante era sócio-administrador da sociedade Eugênio Participações Ltda no ano de 2007, na medida em que a prova advém de dados extraídos da Receita Federal, que demonstra sua inclusão nessa condição em 17.12.2007. Registra que o Impugnante fazia parte da Eugênio Participações Ltda por meio da empresa Vineland Empreendimentos e Participações Ltda que detinha, à época, 49% do capital social da Eugênio Participações Ltda. Cita que o Impugnante teria ocupado o cargo de sócio e diretor vice-presidente da Vineland Empreendimentos e Participações Ltda entre 30/07/2002, quando ingressou na sociedade, até 30/11/2016, quando ocorreu a extinção da referida pessoa jurídica. Destaca a juntada do documento juntado em Id 12874278 que menciona a distribuição de lucros realizada para Maurício Eugênio e Vineland Empreendimentos e Participações Ltda. Decisão de Id 135219174 determina a juntada aos autos dos registros e contrato social da empresa Vineland Empreendimentos e Participações Ltda da época indicada nos autos, o que se realizou em petição de Id. 135702385 e seguintes. Vista ao Exequente que refuta os argumentos do Impugnante (Id. 140053802), fazendo remissão ao já reconhecimento deste Juízo quanto ao recebimento de lucros pelas empresas Maurício Eugênio e Vineland Empreendimentos e Participações Ltda. Sumariado os fatos e razões, DECIDO. A impugnação não merece ser acolhida. A argumentação que embasa a impugnação tenta afastar a responsabilidade do Impugnante no caso, o que destoa do conjunto probatório angariado nesta fase processual, especialmente o de Id. 128742782, p. 09. Com efeito, o sobredito documento informa a cadeia da transformação da Empresa condenada e agora executada. Constituída em 2001, transformada em Eugênio MFL Marketing Ltda, em 2002 passa a integrar a sociedade a pessoa do Impugnante CARLOS AUGUSTO D’ELIA VALLADÃO FLORES, admitido em Sessão de 20/08/2002, seguindo-se logo em 28/08/2002, a admissão da sociedade Vineland Empreendimentos e Participações Ltda, na condição de sócio, com valor de participação na sociedade de R$ 10.408,00, constando nos seguintes termos, respectivamente – Id. 128742782, p. 02: ...ADMITIDO CARLOS AUGUSTO D'ELIA VALLADAO FLORES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 129.349.828-90, RG/RNE: 194571671 - SP, RESIDENTE À AV. DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1460, COBERTURA, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 326,00.” ....ADMITIDO VINELAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. , NIRE 35215840151, SITUADA À AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1460, COBERTURA, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.408,00.(ANTIGA DENOMINACAO: EUGENIO MFL LTDA. Ora, a cadência disposta no referido documento, demonstra a redistribuição de capital da empresa Vineland Empreendimentos e Participações Ltda sucessivamente, até que em 17/12/2007, passa o Impugnante à condição de Diretor da empresa executada, com o seguinte cabedal – Id. 128742782, p. 9: ELEITO CARLOS AUGUSTO D ́ELIA VALLADAO FLORES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 129.349.828-90, RG/RNE: 19457167-1 - SP, RESIDENTE À AVENIDA DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1.460, COBERTURA, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04548-005, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. A conexão tecida pelo exequente, via da comprovação referendada, traz a sentido a atribuição da responsabilidade pela condenação quando enfatiza que “...A empresa Vineland Empreendimentos e Participações Ltda, conforme contratos sociais juntados aos autos, à época, detinha 49% do capital social da Eugênio Participações Ltda e, por isso, do total dos lucros distribuídos indevidamente (R$6.851.599,08), em valores atualizados, a cota parte da empresa Vineland corresponde a R$3.357.283,55....” – Id. 140053802, tudo a reverberar a racionalidade do pedido de intimação para o pagamento na forma do já contido em mandado de Id 128214523. Deveras, houve em precedência ao pedido de intimação do Impugnante, toda uma sorte de coleta de informações sigilosas – Id. 34278650, as quais conduziram ao liame de sua vinculação com a empresa que integra o corpo societário da executada, restando que a comprovação de recebimento dos lucros distribuídos, na cota parte que lhe fora cabível, autoriza o cumprimento da ordem de pagar. E o pedido é escorreito com a prova angariada, notadamente reafirmada pelos atos constitutivos juntados pelo Impugnante em Id. 135702387, pois que “...Os documentos juntados aos autos comprovam que Carlos Augusto D ́Elia Valladão Flores era sócio e diretor vice-presidente da empresa Vileland Empreendimentos e Participações, no período de 30/07/2002, quando ingressou na sociedade, até 30/11/2016, quando ocorreu a extinção desta pessoa jurídica. A empresa Vileland Empreendimentos e Participações recebeu sua cota parte indevidamente dos lucros em referência e ela foi extinta sem restituir tais valores, de forma que diante da ilegalidade do recebimento de lucros, reconhecido inquestionavelmente por este d. Juízo, os sócios e principalmente Carlos Augusto D ́Elia Valladão Flores, então diretor e vice-presidente, se tornaram responsáveis pelos valores correspondentes a distribuição indevida de lucros, especialmente pela extinção da Vileland sem que houvesse a quitação.” Vértice outra, não há notícia da impugnação quanto ao valor que fora objeto da planilha de Id. 34278329, razão pela qual, tampouco pelo crivo do excesso à execução se pode aventar do acolhimento da impugnação, mormente porque o pedido para com o Impugnante se faz na ordem dos lucros recebidos indevidamente, pois que a prestação de serviços fora considerada ilegal, contrária à ordem judicial exarada nos autos de ação civil pública, o que resultou na ordem de devolução ao erário distrital dos valores indevidamente recebidos – Id. 34276094. Nessa lógica sistêmica, o prejuízo financeiro da Fazenda Pública é inenarrável. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO mantendo incólume a ordem expressa em mandado de intimação ao Impugnante. Fluído o prazo para pagamento voluntário, incida a multa e realize-se consulta em todos os sistemas conveniados deste e. TJDFT para a devida constrição do valor atualizado, na forma postulada em petição de Id. 124729063.” (...) “Consta recurso de embargos de declaração contra a decisão que rejeitou a impugnação de cumprimento de sentença - Id 141761482. Certidão de Id 141900327 atesta a tempestividade dos recursos. Sem contrarrazões, nada obstante regular intimação para tanto – Id 143652310. Sob o argumento da omissão na decisão recorrida, o executado CARLOS AUGUSTO D’ELIA VALLADÃO FLORES sustenta que houve a sua inclusão no polo passivo com base em falsa informação - dados cadastrais da RFB - de que era sócio da executada VINELAND à época dos fatos. Afirma que o pedido de chamamento ao processo da empresa VINELAND não foi apreciado, pois que, ao seu sentir, a sua inclusão implica em desconsiderar a pessoa jurídica antes mesmo de a incluir no polo passivo. Sumariadas as razões, DECIDO. Diante de toda a linha de intelecção da decisão recorrida não há como se dar amparo ao recurso. Com efeito, sobreleva em importância ver-se que o pedido de cumprimento de sentença aqui deduzido, tem por fim alcançar os lucros indevidamente distribuídos no ano de 2006/2007 aos sócios da Eugênio Participações Ltda, na medida em que a empresa foi extinta sem restituir os valores da dívida, sendo “...incontestável que a empresa Vileland Empreendimentos e Participações recebeu a distribuição de lucros de forma irregular, conforme sustentado e comprovado pelo Ministério Público, os seus respectivos sócios, no caso Carlos Augusto D’Elia Valladão Flores, inclusive, além de sócio, era o diretor da empresa na época do recebimento indevido da distribuição de lucros, tornou-se responsável por tais valores recebidos indevidamente”. – Id 140053802. Nestes termos, não há se entender que vinga a necessidade de desconsiderar a pessoa jurídica de que era sócio o executado, sobretudo porque é sobre o pro-labore por si auferido – e que não deveria tê-lo sido em virtude da ciência da dívida existente – que a pretensão da parte credora incide. Com efeito, se não comprova o executado a existência de bens da empresa que possam responder pela dívida, deve estar ciente de que a sua obrigação como sócio somente termina quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais, dentre as quais, sem dúvida, está a de pagamento das dívidas, do passivo. Oportuna a transcrição do quanto posto no artigo 1.001 do CC: Art. 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. No mais, vem também a incidência no caso em comento do teor da norma do artigo 1026 do CC, que protagoniza o dever de restituir o que houve recebido a título de lucro da sociedade à vista da insuficiência de outros bens da devedora pessoa jurídica, relevando que a situação de se tratar de dívida cujo objeto é o de ressarcimento ao erário, com muito maior propriedade se aplica, verbis: Art. 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Logo, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação acima, para manter na íntegra a decisão tal qual lançada. Sem informação de efeito suspensivo e preclusão, cumpra-se parte final da decisão recorrida.” O Agravante sustenta que era sócio minoritário da empresa Vineland Empreendimentos e Participações Ltda que, por sua vez, foi sócia da empresa executada (EugenioWG Ltda, sucedida por Eugenio Publicidade Ltda). Salienta que somente ingressou no quadro societário da empresa executada em 02/03/2010, motivo pelo qual não auferiu qualquer lucro relativo aos exercícios de 2006/2007. Afirma que, ainda que tivesse percebido algum lucro, corresponderia ao percentual de 0,5% ou 3% do valor recebido pela empresa, jamais a vultosa quantia alegada pelo Agravado. Acrescenta que, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não poderia ter sido incluído no polo passivo do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de sobrestar todo e qualquer ato de penhora e expropriação de bens do Agravante, até o julgamento final deste recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “acolher a impugnação e excluir o Agravante do polo passivo, pois não recebeu qualquer lucro da Eugênio Participações Ltda em 2006/2007 que necessita ser devolvido aos cofres públicos”. Preparo recolhido (43119823 e 43119822). É o relatório. Decido. O Agravante foi intimado para promover “o depósito judicial de R$2.072.336,98 em conta vinculada a este feito, restituindo os lucros indevidamente partilhados pela EUGÊNIO PUBLICIDADE (CNPJ 04.422.973/0001-70) em 2006, desprezando a lide instaurada desde a citação”. Em princípio, seja qual for o fundamento pelo qual se pretende responsabilizar patrimonialmente o sócio por dívida da sociedade empresária, é de rigor a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante a inteligência dos artigos 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil. Assim sendo, a rigor o sócio não pode simplesmente ser intimado para reverter distribuição de lucros que passaram à sua esfera patrimonial por meio de operação societária prevista no contrato social respectivo. Não parece adequado, portanto, incluir o sócio no polo passivo do cumprimento de sentença ou impor a restituição de lucros recebidos sem a observância do devido processo legal. Demais disso, é preciso avaliar melhor se o Agravante era efetivamente sócio da empresa Executada ao tempo em que houve a distribuição de lucros considerada irregular. Não obstante, pois, a densidade jurídica da r. decisão agravada, é possível vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante. Por sua vez, o periculum in mora decorre da possibilidade de constrição de bens do Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator